Tribunal: TJMT
Processo: 1004129-81.2023.8.11.0086
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004129-81.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EULINA MARIA DE TOLEDO - CPF: 545.416.111-04 (RECORRENTE), CARLA FABIOLA PADILHA DIAS - CPF: 880.297.351-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3802-45 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INÉPCIA PARCIAL.
PAGAMENTO INDEVIDO DE BOLETO FRAUDADO.
CANCELAMENTO

E RESTITUIÇÃO NÃO REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

r
ecursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relato
r Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).

2. No

caso

concreto
,
há

ofensa

parcial
à
dialeticidade
,
em

relação
à
conduta

ilícita
e
responsabilidade
da
parte

recorrente
, pois a
sentença

reconheceu
o
ilícito

praticado
pela
instituição

bancária
,
bem

como
a
consequente

responsabilidade
,
consistente

na

sua

in
ércia
e
ausência
de
justificativa

idônea

em

tentar

diminuir

os

danos

sofridos
pela
parte

reclamante
,
em

relação

aos

boletos

fraudulentos
de R$ 10.000,00 e R$ 19.900,00,
agendados
para o
dia
05/10/2023, pois
tomou

conhecimento
deles
em
14/08/2024,
ao
ser
co
municada
pela
consumidora

em tempo hábil para tomada de providências e cancelamento

destes
e,
contudo
,
não
o fez. A
parte

recorrente
, no
entanto
,
cingiu
-se
apenas

em
alegar que
a

autora
"
sabia dos
termos
no qual
estava

contratando
" e que
não

possui

respons
abilidade

pelos

prejuízos

causados
à
consumidora
,
não

impugnando
a
fundamentação
da
sentença

neste

ponto
,
razão
pela qual
não

merece

conhecimento

estes

tópicos
do
recurso
.

3.
Dano moral.
Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, a cobrança pelo prestador de serviço que enseja o pagamento indevido de valores, mormente os decorrentes de fraude de boleto bancário, em que fica caracterizada sua responsabilidade, gera dano moral
in
re

ipsa
(N.U 1002804-19.2022.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
publicado no DJE 23/05/2024; N.U 1014813-57.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Tu
rma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; e N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023). Destaca-se que, no caso
concreto, o juízo singular bem reconheceu a falha na prestação de serviços da parte reclamada "
apenas em relação ao que poderia ter feito para minimizar os danos causados por culpa exclusiva da consumidora e de terceiros, isto é, em relação aos dois bolet
os de R$ 10.000,00 e R$ 19.900,00 agendados para o dia 05/10/2023 (...) vez que a parte requerida não apresentou nenhuma solução, ou mesmo a impossibilidade de solução, para resolver a fraude ainda em tempo na via administrativa
".
Dessa forma a parte recla
mada deveria "
ter comprovado que adotou todas as medidas cabíveis para minimizar os prejuízos sofridos pela parte autora, o que não foi feito
", razão por que deve ser responsabilizada
pelos prejuízos
causados ao consumidor.

4.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da
conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

a

inércia
da
instituição

bancária

em

solucionar
o
problema

admini
strativamente
,
fazendo
com que
o

consumidor

realizasse
o
pagamento

indevido
de
boleto

bancário

fraudado
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
Este valor
está
de
aco
rdo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenação

em

quantia
superior
(N.U 1014813-57.2022.8.11.0003, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal
, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1
000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, publicado no DJE 12/09/2023; SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, publicado no DJE 27/04/
2022).

5.
Recurso

conhecido

em

parte
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004129-81.2023.8.11.0086

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
:
EULINA MARIA DE TOLEDO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EULINA MARIA DE TOLEDO

ajuizou

reclamação

em

face do
BANCO DO BRASIL SA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:
"Vistos.
Ausente
o
relatório
,
consoante

disposição
do
artigo
38 da Lei
n
.o
9.099/95.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/
C TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada

por
EULINA MARIA DE TOLEDO
em
face de BANCO DO BRASIL AS. Narra a
parte

requerente
que
foi

vítima
de golpe, pois no
dia
10/08/2023
recebeu

uma

mensagem

informando
que
ela

possuía
28.000
pontos

cadastrados
no Clube
Livelo
junto
à
parte

requerida
,
interessada

clicou
no link que
constava

na

mensagem
, que
em

seguida

recebeu

mensagem
que
sua

conta

havia

sido

bloqueada
e
uma

ligação
de
suposta

servidora
da
parte

ré

qpara

confirmar

transações

suspeitas
.
Acrescenta
a
parte

requerente
q
ue
por

não

ter

realizado
as
transações

informadas

na

ligação
,
seguiu

todas
as
instruções

passadas
pela
suposta

servidora
da
parte

requerida
, que
somente

descobriu
que se
tratava
de golpe no
dia
14/08/2024
quando
se
dirigiu

ao banco réu para cadastrar a sen ha de seu

aplicativo
, que o golpe
consistiu

numa

transferência

bancária
no valor de R$ 7.500,00 para Maria W. Batista Santos,
na

cobrança
de
dois

boletos
no valor R$ 10.000,00 e R$ 19.900,00,
além
da
compra
de um
suposto

celular
(
phone
14.
A
parte
dessa
si
tuação
, a
parte

requerente

alega
que
contestou

todas
as
operações
e inclusive
solicitou
o
cancelamento
dos
boletos
que
estavam

agendados
para o
dia
05/10/2023, mas que o banco
não

atendeu
à
solicitação
,
motivo

pelo
qual
ajuizou
a
presente

demanda
com
pedid
o

liminar
.

A tutela de
urgência

foi

indeferida
.
Por
seu

turno
, o banco
requerido

alegou
as
preliminares
de
ilegitimidade

passiva
e
ausência
de interesse de
agir
,
impugnou
o valor dado à causa e a
não

concessão
da
gratuidade
de
justiça
, no
mérito
,
aduziu

ex
cludente
de
responsabilidade
,
aduzindo
que
não

concorreu
com
os

danos

sofridos
pela
parte

requerente
. É o
relato
do
necessário
.
Decido
.

Incialmente
, a
parte

requerida

suscita
a
preliminar
de
ausência
de interesse de
agir
da
parte

requerente
.
O interesse de

agir
se
revela

pelo

binômio

utilidade
e
necessidade
. No
caso
dos autos,
verifica
-se que a tutela
jurisdicional

pleiteada
pela
parte

autora

tem

a

aptidão
para
lhe

gerar

algum

benefício
,
sendo
,
ainda
, a
última

medida
para
obtenção
do
bem
da
vida

pretendido
.

Logo, o interesse de
agir

está

caracterizado
.

Além

disso
, à
luz
da
teoria
da
asserção
, a
legitimidade
e o interesse de
agir

devem
ser
aferidas
a
partir
de
uma

análise

abstrata
da
petição

inicial
,
partindo
do
pressuposto
que
os

fatos

lá

lançados

são

verdad
eiros
. No
presente

caso
,
ademais
, a
preliminar

suscitada

também
se
confunde
com o
mérito
, e
como

tal

será

examinado
.
Assim
sendo
, REJEITO a
preliminar
.

De
igual
forma, a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
da
parte

requerida

não

merece

acolhimento
, tendo
e
m
vista que a
parte

requerente
é
correntista
da
instituição

financeira

ré
e
sofreu

prejuízos

em

decorrência
dos
serviços

prestados
.

Por
isso
, REJEITO a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.
Quanto à
impugnação

ao
valor da causa, nota-se que o valor
correspo
nde
à
exata

pretensão
da
parte

requerente
,
haja
vista que
objetiva
a
restituição
do valor
debitado

em

sua

conta

por

meio
das
transações

fraudulentas
e
indenização

por

danos

morais
. A vista
disso
, REJEITO
a

impugnação
do valor da causa. No
tocante

ao

pedido
de
não

concessão
da
gratuidade
da
justiça
,
cumpre

ressaltar
que no
âmbito
do
Juizado
Especial
Cível

não

há

custas
,
taxas

ou

despesas

em

primeiro

grau
,
nos

termos
do art.
54 da Lei no 9.009/1995.

Portanto
, REJEITO o
pedido
de
não

concessão
de
gratuidade
de

justiça
.

Adentrando

ao

mérito
, nota-se que a
pretensão
da
parte

requerente
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem
ser
analisadas
à luz das
disposições

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que a
parte

autora
se
amolda

ao

conce
ito
de
consumidor
(art. 2o do CDC),
ao

passo
que a
parte

ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3o do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as partes,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ. Por
versar

os
autos
sobre

relação
de
consumo
, no qual

tem
a
patente

demonstração
da
hipossuficiência
do
consumidor
,
onde
a
parte

requerida

está

mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que
aquele
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
por

este

motivo
,
aplica
-se a
inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6o, V
III, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
De
acordo
com a
narrativa
da
parte

requerente
,
foi

transferido
de
sua

conta

bancária
R$ 7.500,00 no
dia
10/08/2023 e
agendado

dois

boletos
de R$ 10.000,00 e R$ 19.900,00 para o
dia
0
5/10/2023,
fatos
que
tomou

conhecimento

em
14/08/2024,
além
da
suposta

compra
de um
celular

Iphone
14.

Depois
de
tomar

conhecimento
do golpe que
havia

sido

vítima
, a
parte

requerente

tomou
as
medidas

necessárias
para
mitigar

os

danos
,
contatou

a

agência

ba
ncária
,
registrou

boletim
de
ocorrência
,
conforme

documentos
que
acompanham

a

inicial
.
Por
seu

turno
, a
parte

requerida
se
limitou
a
dizer

em

sua

defesa
que
não

concorreu
para
os

danos

sofridos
pela
parte

requerente
,
vez
que a culpa
foi

exclusiva da consum ida e/ ou de terceiros
.

Isso

porque
a
parte

autora

foi

descuidada
com a
sua

senha

pessoal
e
confiou

em

terceiros
que se
passava

por

seus

funcionários
.
No
entanto
,
não

juntou

nenhum

documento para comprovar qual foi a solução dada aos

pedidos
da
correntista

para
cancelamento
das
transações

fraudulentas
,
mormente

os

boletos
que
haviam

sido

agendados
para o
dia
05/10/2023,
como

narrado

na

inicial
. Na
ausência
de
justificativa

idônea
da
parte

requerida

em

diminuir

os

danos

sofridos
pela
parte

requerente
,
resta

c
onfigurada
a
falha

na

prestação
dos
serviços
, mas
apenas

em

relação

ao
que
poderia

ter

feito
para
minimizar

os

danos

causados

por
culpa
exclusiva
da
consumidora
e de
terceiros
,
isto
é,
em

relação

aos

dois

boletos
de R$ 10.000,00 e R$ 19.900,00
agendados
pa
ra o
dia
05/10/2023. No
entanto
,
em

relação
a
transferência

bancária
de 7.500,00
para Maria
W. Batista Santos, nada
pode
ser
feito
a favor da
parte

autora
,
vez
que
por

sua

própria
culpa
a

operação

foi

consumada

em
10/08/2024. Quanto à
suposta

compra
do
cel
ular

Iphone
14, a
parte

autora

não
a
comprou

nos
autos.
Portanto
, a
pretensão

autoral

merece
amparo
em

parte
,
vez
que a
parte

requerida

não

apresentou

nenhuma

solução
,
ou

mesmo

a

impossibilidade
de
solução
, para resolver a
fraude

ainda

em
tempo
na
via
admi
nistrativa
. Desse modo,
deveria
a
parte

ré

ter

comprovado
que
adotou

todas
as
medidas

cabíveis
para
minimizar

os

prejuízos

sofridos
pela
parte

autora
, o que
não

foi

feito
,
razão
pela qual
não

desincumbiu
do
seu

ônus

probatório
,
na
forma do art. 373,
inciso
II, do CPC. Dessa forma,
em
se
tratando
de
relação
de
consumo
, o
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
é claro
ao

prelecionar
que,
em

casos

como

este

em

apreço
, a
responsabilidade
do
fornecedor
de
serviços
é
objetiva
,
dispensando
,
portanto
,
qualquer

tipo
de
comprovação

acerca
do
dolo

ou
da culpa. Art. 14. O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informaç
ões

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
.
Ademais
, a
responsabilidade

baseia
-se
na

ocorrência
de
ato

ilícito
,
cuja

configuração

depende
da
presença
de
três

elementos

essenciais
,
sendo

eles
o
ato

ilícito
,
a

ocorrência
de um
dano
patrimoni
al
ou
moral e o
nexo
de
causalidade
entre o
dano
e o
comportamento
do
agente
. Nesse
mesmo

sentido
: RECLAMAÇÃO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS NO LAPSO EXISTENTE ENTRE O DELITO E A COMUNICAÇÃO.

FRAUDE.
RESPONSABILIDADE DA INSTI
TUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Conforme
entendimento

sufragado

por

esta
Corte
em

recursos

especiais

representativos
de
controvérsia
,
submetidos

ao

rito
do art. 543-C do CPC, as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

causados

por

fraudes

ou

del
itos

praticados

por

terceiros
, pois
tal

responsabilidade

decorre
do
risco
do
empreendimento
,
caracterizando
-se
como

fortuito

interno
(
REsp
1.199.782/PR e
REsp
1.197.929/PR). 2.
Aplicação
da
Súmula
479/STJ: "As
instituições

financeiras

respondem

objetivamen
te

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
" 3.
Reclamação

procedente
.

(STJ
Rcl
8.946/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
10/10/2012,
DJe
29
/10/2012).
Diante do
exposto
,
inegável
que as
instituições

bancárias

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

pelas

fraudes
no
sistema

bancário
,
independentemente
de
ocorrerem

ou

não

por

meios

eletrônicos
, pois
esta

responsabilidade

decorre

naturalmente
do
risco
do
empreendimento
.
Além

disso
,
examinando
o
caso

concreto
,
diante
das
transações

impugnadas
pela
parte

requerente
,
competia
à
instituição

financeira

comprovar
que
efetivamente
a
transação

foi

realizada
pela
parte

requerente
, o que
não

foi

feito
.

Assim,
por
se
tratar
de
uma

fraude

eletrônica
e
diante
das
provas

disponíveis

nos
autos,
não

há

também

qualquer

elemento

comprobatório
de que
a

instituição

financeira
se
utilizou
dos
recursos

tecnológicos

disponíveis
com o
objetivo
de
evitar

problemas

como

este
.
Assim a
parte

requerente

deve
ser
reembolsada

pelos

boletos
de R$ 10.000,00 e R$ 19.900,00,
totalizando
R$ 29.900,00 (
vinte
e
nove
mil e
novecentos
reais),
agendados
para o
dia
05/10/2023 que
não

foram

cancelados

em
tempo pela
parte

requerida
,
além

do
ressarcimento

pelos

danos

morais

sofridos

diante
da
inércia
da
instituição

financeira
.

A

incidência
de
danos

morais
é
baseada
no
prudente

arbítrio
judicial.
Não

existe
um
critério

matemático

ou

uma

tabela
para a
recompensa
do
dano

sofrido
, mas a
paga

de
ve

representar
para a
vítima

uma

satisfação
,
capaz
de
amenizar

ou

suavizar
o mal
sofrido
. E, de outro
lado
, de
significar
para o
ofensor
um
efeito

pedagógico
no
sentido
de
inibir

reiteração
de
fatos

como

esse
no
futuro
.
Destarte
,
considerando

todas
as
circ
unstâncias
que
envolveram

os

fatos
,
tenho
que a
quantia
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), se
não

consegue

reverter
à
situação
da
parte

requerente

ao
“status quo ante”,
pelo

menos

lhe

proporciona

uma

compensação

pelas

consequências
que
teve
que
suportar

por

não

ter
que
pagar

os

boletos

agendados

em
favor dos
fraudadores

mesmo

após

ter

informado
a
fraude
à
parte

requerida
. Ante o
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
para: CONDENAR a
parte

requerida
a
restituir
o valo
r de R$ 29.900,00 (
vinte
e
nove
mil e
novecentos
reais) à
parte

requerente
, a
título
de
danos

materiais
,
corrigidos

pelo
INPC a
partir
do
desembolso
, com a
incidência
de
juros

moratórios
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
; CONDENAR a
parte

re
querida

ao

pagamento
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais) à
parte

requerente
, a
título
de
danos

morais
,
acrescidos
de
juros

moratórios
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
, e
correção

monetária

pelo
INPC,
desde
a data do
arbitramento
(
Súmula
362 do
STJ); e EXTINGUIR o
processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Sem

custas
e
honorários
(art. 54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
certifique
-se e
intimem
-se.
Submeto
o
presente

pro jeto de sentença à homologação da MMa
.

Juíza

Togada
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.

Edson Junior de Oliveira Juiz
Leigo
SENTENÇA Vistos, etc.

Homologa
-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
L
eigo
,
na
forma do art.
40 da Lei
no
9.099/95.

Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cuiabá-MT, data
registrada
no
sistema
.

Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Dire
ito

em

Cooperação
–
Portaria
TJMT/CGJ 84/2024"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Em breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

cometeu

ato

ilícito
, pois
a

reclamante

tinha
plena
ciência
"
das
cláusulas

contratuais

na
qual
contratou
,
sabendo
inclusive
todos

os

procedimentos

necessários
para
alterações
" e,
por

isso
,
não

possui

responsabilidade

pelos

prejuízos

causados
à
consumidora
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024